Tribunal: CARF
Processo: 16327.904758/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904758/2009-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.177 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
BANCO SANTANDER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2006
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA SIMILITUDE
FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência, quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática com o
paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma genérica
tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904758/2009-12
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.177 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904758/2009-12

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos,
em acórdão assim ementado (acórdão no 2402-005.849):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 20/03/2006
DILIGÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
Indefere-se pedido de perícia ou diligência quando sua realização revele-se
impraticável e prescindível para a formação de convicção pela autoridade
julgadora.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA.
Não estando demonstrada a existência de erro no preenchimento da DCTF,
deve-se manter o despacho decisório que não homologou a compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. IMPOSSIBILIDADE DE
HOMOLOGAÇÃO.
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se
à confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas
as demais disposições normativas pertinentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Houve a oposição de Embargos de Declaração pelo contribuinte, porém foram
rejeitados por meio do despacho de admissibilidade.
Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, com fulcro no art. 67,
inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação ao seguinte ponto ônus da prova -
Busca da verdade material – Comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.177 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904758/2009-12

Em despacho de admissibilidade, Recurso da contribuinte teve seu seguimento
negado, diante da falta de comprovação do alegado dissenso jurisprudencial em ambas as
matérias.
Do Agravo e seu despacho
Diante da negativa de seguimento, o contribuinte opôs os devidos agravos
reiterando a admissibilidade do Recurso Especial.
Em despacho, o agravo foi acolhido para dar seguimento ao recurso especial, nos
seguintes termos:
Pois bem, como se viu, o despacho agravado concluiu pela ausência de similitude fática
entre os julgados, consubstanciada no fato de que "a decisão paradigma consigna que
não houve uma análise da certeza da liquidez e certeza do crédito pleiteado", enquanto
que "a decisão recorrida aponta tanto as conclusões da primeira instância de
julgamento acerca da certeza e liquidez do crédito, como as suas próprias", de forma
que "nestes autos houve uma análise da liquidez do crédito pleiteado".
Ocorre que, como destaca a Agravante, o paradigma registra que não houve análise da
liquidez e certeza do crédito pleiteado por parte da DRF de origem. Deveras, no voto
condutor do paradigma se vê diversas referências à "autoridade administrativa" e
"autoridade fiscal". Além disso, verifica-se que, no processo do paradigma, o exame da
efetividade do crédito por parte de autoridade julgadora frente aos elementos
probatórios constantes então dos autos em algum grau foi feito, uma vez já houvera
decisões da DRJ e da Turma Ordinária do CARF no sentido de não reconhecer o direito
creditório. Observe-se que o paradigma registra que "foram apresentadas planilhas de
cálculo do crédito e sua utilização, bem como DACON".
Veja-se também que no paradigma a Turma Julgadora da CSRF nem referendou nem
rejeitou a conclusão acerca da efetividade do direito creditório alcançada nos
julgamentos da DRJ e da Turma Ordinária do CARF, mas concluiu que "caberá à
Autoridade Administrativa quando da análise do pedido de compensação averiguar a
certeza e a liquidez do crédito tributário a partir dos documentos juntados à declaração
pelo sujeito passivo ou mediante intimação solicitando a apresentação dos mesmos pelo
sujeito passivo" e que "a análise quanto ao crédito ser líquido e certo é parte do
próprio procedimento de deferimento/indeferimento do pedido de compensação pela
Autoridade Administrativa".
Forçoso, assim, reconhecer que, em algum grau, houve no processo do paradigma
análise da certeza da liquidez e certeza do crédito pleiteado frente a elementos
probatórios trazidos aos autos, mas que, mesmo assim, a Turma julgadora entendeu que
cabível exame pela DRF de origem, comandando a diligência.
(...)
Poder-se-ia objetar que existem diferenças fático-probatórias entre casos dos arestos
confrontados já que no paradigma o crédito é de Contribuição para o PIS/Pasep e que os
elementos probatórios trazidos são diferentes. Mas tal aspecto não parece suficiente para
impedir que entre os julgados se estabeleça dissídio jurisprudencial a ensejar apreciação
pela CSRF. A decisão do paradigma não faz enfrentamento material da origem do
crédito e de sua comprovação, como faz o recorrido, mas determina o exame pela DRF
de origem.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.177 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904758/2009-12

matéria "Ônus da prova - Busca da verdade material - Comprovação da liquidez e
certeza do crédito tributário".

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte,
pugnando, em síntese, pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Síntese
Trata-se DCOMP não homologada, já que a partir das características do DARF
apresentado no PerdComp foram localizados um ou mais pagamentos.
A recorrente alegou que foi recolhido o valor de IRRF sobre Juros e Comissões
em Geral de Domiciliados no Exterior (cód. 0481), referente ao fato gerador de Março de 2006 a
maior de R$1.231.683,04, porém não houve a retificação da DCTF, fato que levou à não
homologação do pedido de compensação.
A DRJ manteve a não homologação diante da ausência de apresentação da
escrituração e documentação válida para alterar o débito declarado pelo contribuinte.
Recurso Especial da Contribuinte
Conhecimento
No recurso especial foi apresentado o seguinte paradigma:
Acórdão n. 9303-004.675
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE
MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade
de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
A autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez e certeza do
alegado crédito, com base nos documentos existentes dos autos e outros mais
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.177 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904758/2009-12

que entender necessários tendo por norte o principio da verdade material, e, no
caso de serem os créditos suficientes, homologar as compensações efetuadas.

Enquanto o despacho de admissibilidade inicial entendeu não haver a similitude
fática necessária, já que em ambas as situações o entendimento é de que deve haver a liquidez e
certeza do crédito.
O despacho de agravo, por sua vez, deu seguimento, por entender que havia uma
similitude fática em um aspecto ao menos.
Ao se analisar o acórdão paradigma vejo a existência de uma diferença que no
meu entendimento é crucial para se definir a similitude para o conhecimento.
Já no primeiro parágrafo:
No presente caso o que se discute é o direito de compensação do Contribuinte realizada
com crédito de PIS de fevereiro de 2003 com débito de COFINS de janeiro de 2004.
Foram apresentadas planilhas de cálculo do crédito e sua utilização, bem como
DACON.
O crédito era de PIS e foram apresentadas planilhas de cálculo do crédito e a
DACON.
No caso em tela, como disse o acórdão recorrido, não houve a apresentação de
provas do que gerou o erro, nem em sede manifestação de inconformidade ou de recurso
voluntário.
Assim, no que respeita às questões de mérito, não colhe melhor sorte a recorrente em
suas pretensões. Como bem pontuou a autoridade recorrida, a contribuinte não juntou
aos autos cópias da escrita contábil e fiscal da empresa, de forma a demonstrar o erro no
preenchimento da DCTF e o consequente recolhimento indevido.
Conquanto alegue que carreou aos autos documentação demonstrando o erro de
preenchimento na DCTF, tem-se que o único resquício de prova apresentado, já agora
no recurso voluntário, foi o “documento” de fl. 121. Referido “documento”, que diz se
tratar de “prova inequívoca do erro de fato cometido em sua DCTF, consubstanciada
em registros contábeis que demonstram o aproveitamento de direito creditório oriundo
de ‘Pagamento a Maior ou Indevido’, utilizado para compensar débito de IRPJ e de
CSLL, ESTIMATIVA MENSAL, não é hábil a demonstrar a ocorrência de erro de fato.
Referenciado “documento” trata-se de uma única folha, sem qualquer tipo de registro
que possa evidenciar que as informações ali inseridas integram a contabilidade da
recorrente. E mais, embora revele a existência de recolhimento relativos ao mês de
março de 2006 em valor equivalente ao da DCOMP que aqui se debate R$ 175.751,90 e
R$1.081.550,15, os apontamentos contidos em tal “documento” não têm qualquer
aptidão para comprovar o erro de fato arguido ao longo de todo o recurso voluntário.
Ou seja, no acórdão paradigma, diante da documentação apresentada, foi
determinado o retorno dos autos à DRF de origem para a análise da liquidez e certeza do crédito,
diferente do caso em questão, em que há a solicitação do retorno dos autos para a análise sob o
entendimento de que seria dever da administração essa revisão.
Entendo que da forma apresentada não há que se falar em similitude fática.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.177 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.904758/2009-12

Os fatos são diversos a partir do momento em que em um caso é apresentada
documentação, o que resulta num retorno à Delegacia de origem, eequanto em outro nada é
apresentado, e isso resulta no não provimento do Recurso Voluntário.
Se a situação fática deste caso fosse apresentada ao acórdão paradigma, não
vislumbro que lá o resultado seria o mesmo.
Ou caso nestes autos a documentação que suportasse o erro tivesse sido
apresentada e ainda assim, a Turma a quo entendesse que não havia necessidade de retorno,
então sim, entenderia que o suporte fático seria o mesmo para conhecimento da matéria.
Dessa forma, entendo que não se mostrou a similitude fática necessária para o seu
conhecimento.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da contribuinte.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital